Tribunal: TJSP
Processo: 0048380-40.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que converte pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, determinando a expedição de mandado de prisão. Insurgência do condenado, que pugna pela alteração do termo inicial de contagem do tempo para prescrição. Procedência do pedido. Termo inicial que deve corresponder ao trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Art. 112, II, do CP.

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que converte pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, determinando a expedição de mandado de prisão. Insurgência do condenado, que pugna pela alteração do termo inicial de contagem do tempo para prescrição. Procedência do pedido. Termo inicial que deve corresponder ao trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Art. 112, II, do CP. Recurso provido.